Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715502-93.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE CARLOS DOS SANTOS SILVA, SPARTACUS CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE VIGILANTES LTDA - ME, SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI - EPP APELADO: SPARTACUS CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE VIGILANTES LTDA - ME, SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI - EPP, GP CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE LTDA - EPP, ANDRE CARLOS DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Verifica-se que o recorrido-adesivo, ANDRE CARLOS DOS SANTOS SILVA, em contrarrazões de ID 22200063, suscitou preliminar de não conhecimento da apelação-adesiva em relação à ré SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI – EPP, diante da não apresentação de documentos que atestem sua constituição legal. Os arts. 932, par. único, e 933, ambos do CPC, assim dispõem: Art. 932 (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. Fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.) e na prevalência do julgamento de mérito, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE-ADESIVA SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI – EPP para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da dos fatos supramencionados, facultando-lhe, na oportunidade, a juntada de documentos para sanar o vício apontado. A dilação do prazo é necessária diante da situação de PANDEMIA em que vivemos e possa assim a parte cumpri-la, sem ficar evidentemente prejudicada na busca de qualquer situação que implica em urgente. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator